Tribunal: STF
Processo: HC 89305
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO DA PENA E
   ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. HABEAS NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE,
   PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AOS RÉUS O DIREITO DE RECORRER EM
   LIBERDADE. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO
   DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
   PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS
   PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.
1.      Dois dos
   temas suscitados - redução da pena e alteração do regime
   prisional - sequer foram objeto de apreciação por parte do
   Superior Tribunal de Justiça. O conhecimento da ação, nessa parte,
   acarreta julgamento per saltum de questões ainda não analisadas
   pelo tribunal a quo. Precedentes.
2.      A sentença penal
   condenatória é incensurável, pois evidenciou, de forma bem
   fundamentada, a necessidade de serem os Pacientes presos para a
   interposição de recurso, uma vez que se tratam de pessoas
   perigosas e dispostas a se evadir do distrito da culpa para
   evitar a futura aplicação da lei penal, e, ainda, porque o grau
   de sintonia, a inteligência e o poder aquisitivos delas poderiam
   estimular a fuga e a perpetuação de práticas criminosas como a
   presente. Precedente.
3.      Habeas corpus parcialmente conhecido e,
   nessa parte, denegado.